Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação por crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes impede a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício de saída antecipada com prisão domiciliar está condicionado ao não cumprimento de pena por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou os previstos na Lei no 12.850/2013, conforme disciplinado no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. O crime de roubo, por sua natureza complexa, tutela não apenas o patrimônio, mas também a liberdade e a integridade física da vítima.
5. Quando praticado com grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, mesmo sem violência física efetiva, o delito configura ofensa à integridade física em potencial, o que inviabiliza a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada.
6. A decisão que autorizou a medida deve ser reformada, diante do não preenchimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.